Tribunal: TJPA
Processo: 0046740-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046740-34.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CTR GUAJARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO. CONCESSÃO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PROCESSO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. SERVIÇOS PRESTADOS. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS ENTREGUES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos presentes autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pela Fazenda Pública Municipal de Belém contra Ação de Execução de Título Extrajudicial processo 0025458-37.2014.8.14.0301, proposta por
CTR GUAJARÁ CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS GUAJARÁ LTDA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, não cabimento do julgamento monocrática e inexistência de precedente apreciado em julgamento de recursos repetitivos.

Aduz ainda ilegalidades do certame, celebração de Termo de Ajuste de Conduta, nulidade do certame e do contrato de concessão e aplicação do artigo 39 e 49 da Lei nº 8666/93.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e processamento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 14110201.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

De mais a mais, o cerne da questão consiste em decidir se o Contrato de Concessão 012/PMB/SESAN celebrado com o Município de Belém para a implantação de serviços públicos de tratamento de resíduos sólidos se encontra coberto de certeza e liquidez a embasar a Ação de Execução 0025458- 37.2014.8.14.0301 e, em consequência, exigir da Administração Pública o devido pagamento pelos serviços prestados.

O Juiz sentenciante entendeu que os serviços foram devidamente prestados e julgou pela improcedência dos Embargos à Execução (ID 2049566 - Pág. 6).

De maneira geral, a Ação de Execução Extrajudicial tem por fundamento títulos extrajudiciais (art. 771 do CPC). Nesse sentido, os títulos executivos extrajudiciais são os previstos no art. 784 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, sobre a Ação Executiva Extrajudicial, O Art. 798 do Código de Processo Civil de 2015 atribui ao credor a incumbência de instruir a petição inicial da Ação com as seguintes provas:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

In casu
, a Ação de Execução Extrajudicial proc. 0025458-37.2014.8.14.0301 foi fundada com a apresentação de CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 12 PMB/SESAN, resultante da adjudicação de objeto de Concorrência Pública nº 017/2012 CPL/PMB/SESAN, que consiste na implantação de tratamento de resíduos sólidos no Município de Belém e recuperação ambiental no Aterro do Aurá (ID 60802637 - Pág. 1 do processo 0025458-37.2014.8.14.0301), acompanhado dos respectivos BOLETINS DE MEDIÇÃO, que consistem em relatórios com a descrição dos serviços prestados, conforme estipulado no contrato de concessão, todos devidamente recebidos e assinados pelas autoridades municipais. (ID 60802667 - Pág. 2 a 60802668 - Pág. 2).

Conforme cláusula 5ª do contrato, o valor da contraprestação mensal é de R$ 2.743.687,73 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), cujo valor global é de R$ 823.106.319,00 (oitocentos e vinte e três milhões, cento e seis mil, trezentos e dezenove reais).

Como exigência ao pagamento, a Contratante, Prefeitura Municipal de Belém, por meio da SESAN, exigia da contratada a apresentação mensal de Relatório dos Serviços Executados e nesse sentido, como já descrito, a empresa exequente, ora agravada, apresentou os Boletins de Medição (relatórios) contendo a descrição dos serviços objeto do Contrato 012/PMB/SESAN conforme Licitação 017/2012, devidamente recebidos e assinados pelos fiscais da Administração Pública Municipal, responsável pelo acompanhamento dos serviços (ID 60802668 - Pág. 1-2).

Tem-se, ainda, que o referido contrato foi extinguido de forma consensual, conforme TERMO DE ENCERRAMENTO, com seu respectivo aditivo em 21.10.2013, com prorrogação de 180 dias, a partir daquela data.

Em todos os documentos retro citados constam a assinatura das autoridades municipais responsáveis pelo empreendimento.

Assim, com base nos documentos juntados, antecipo que não merece prosperar a alegação de que a Ação de Execução Extrajudicial tenha sido fundada com títulos inábeis, eis que o contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II e, ainda, encontra-se devidamente acompanhado da prova da execução do contrato. Portanto, resta configurado como instrumento hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dessa Corte.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL. PROVA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRESENTES. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PROVA CONSISTENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. SÚMULA 279/STJ. 1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por quantia certa, propostos pela fazenda pública, reconhecendo o crédito da apelada/embargada, advindo de contrato de fornecimento de livros ao Município de Marabá; 2. O apelante suscita as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à demanda e de inadequação da via executiva para cobrança do crédito exequendo. Não tendo sido suscitadas na origem, não podem ser conhecidas em sede de apelação, onde a discussão deve cingir-se rediscussão do julgado proferido no primeiro grau de jurisdição; 3. Preliminar de ausência dos requisitos do título extrajudicial rejeitada, vez que o contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II. Desde que acompanhado da prova da execução do contrato, configura instrumento hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dos Tribunais; 4. Na espécie, em que pese a exequente não haver encartado aos autos o recibo das mercadorias assinado pelo devedor, trouxe declaração de órgão de auditoria municipal, que goza de fé pública e atribuição para prestar a declaração nele contida. E, sendo esta coincidente com os fatos veiculados na exordial, resta suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação contratual, na ordem do valor constante da NF nº 173, coincidente com o quantum executivo. 5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida

(TJ-PA - AC: 00086491520148140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2019).

Quanto a alegação de suposta nulidade do contrato administrativo, pelo argumento de que a licitação foi realizada sem audiência de consulta pública, e ainda, que o termo de contrato foi firmado em período próximo ao eleitoral, tem-se, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, que ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por irregularidade na contratação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, porque, embora desnaturado o vínculo contratual, restituindo-se às partes ao estado anterior, subsiste no mundo dos fatos a entrega de um bem pelo particular ao Estado, sem a correspondente contrapartida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE.CONCORRÊNCIA DO PARTICULAR. OBRA EFETIVAMENTE ENTREGUE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 49 DO DECRETO-LEI 2.300/86 (ATUAL ART. 59 DA LEI 8.666/93). 1. Argumenta a autarquia federal que o artigo 49 do Decreto-Lei2.300/86 (atualmente artigo 59 da Lei 8.666/93)"estabelece como condição para o dever de indenizar o contratado a não imputabilidade da irregularidade que motivou a nulidade do contrato firmado com administração", o que não ocorreu no caso em que foi constatada a participação da contratada na nulidade contratual em virtude de superfaturamento da obra. 2. O caput da regra geral estabelece para todos os casos de nulidade do contrato administrativo, o retorno ao estado anterior à avença (Art. 49. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos) exatamente como ocorre no direito privado (art. 182 CC/02). O parágrafo único protege o contratante de boa-fé que iniciou a execução do contrato, merecedor, portanto, de proteção especial à sua conduta (A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa). 3. Em relação ao contratado de má-fé, não lhe é retirada a posição normal de quem sofre com a declaração de invalidade do contrato -retorno ao estado anterior, prevista no caput do artigo 49 do Decreto-lei 2.300/86. Esse retorno faz-se com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível, jurídica ou materialmente, como ocorre nos autos (obra pública), pelo que as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao momento anterior, no caso, pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1153337 AC 2009/0136239-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2012).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Não há violação dos Art. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1383177 MA 2013/0138049-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013).

Nesse sentido, trago trecho do voto do Ministro Castro Meira (...)
é pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade REsp 1.153.337/AC).

Em sintonia com o julgado retro transcrito, tem-se dos autos que, em momento algum, o agravante, responsável pelo processo licitatório, comprova, ou sequer, traz argumentos convincentes, de que os possíveis vícios na contratação se deram por má-fé da exequente, até porque, nada impediria que a própria Administração Pública promovesse a realização de consulta pública licitatória, conforme previsão legal e que realizasse o certame no período que considerasse legal. Assim, não pode imputar a responsabilidade de determinados vícios a contratante, pois poderiam ser facilmente sanados pela gestão municipal durante o processo licitatório.

Ademais, a Administração Pública não exerceu seu poder-dever de anular atos ilegais por si praticados, pois quando extinguiu o contrato com a contratante, o fez de forma consensual, sem, em nenhum momento, mencionar os supostos vícios de nulidade que agora alega, para não pagar as prestações realizadas pelo contratado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023